Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-36.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABELLE CAMPOS TRASSI - CPF: 052.464.511-60 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PLANO. CONSUMO COMPROVADO. CANCELAMENTO QUE ENSEJOU A COBRANÇA DA TAXA DE FIDELIZAÇÃO. ATO ILICITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida
IZABELLE CAMPOS TRASSI
postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 774,65 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa suposta cobrança indevidas.

2. Sustenta a Recorrida que efetuou a contratação de um plano móvel pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais para 02 (duas) linhas e a empresa Recorrente efetuou cobranças em valores superiores ao contratado.

3. Nesse sentido, ao solicitar o cancelamento do plano, a Recorrente efetuou a cobrança de multa por fidelização do plano ofertado.

4. Nos autos, entendo que a Recorrida não comprova a falha na prestação de serviço, tendo em vista que pelo o contrato é possível verificar a cobrança do valor R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) para a linha dependente, em que a soma é possível alcançar o valor da mensalidade cobrada.

5. Ademais, em relação a fatura do mês de maio de 2019, no valor de R$ 279,75 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), a Recorrida não comprovou a abusividade, tendo em vista que não trouxe o seu detalhamento, enquanto que a Recorrente apresentou a sua utilização no corpo do Recurso a demonstrar a inexistência de irregularidade.

6. Outrossim, a clausula de fidelização é devida eis que a Recorrida possuía pleno conhecimento de suas consequências quando da contratação do plano.

7. A multa de fidelização apenas é devida quando a prestação de serviço ocorre nos moldes contratados pelo consumidor, o que se vislumbra ao caso.

8. Nesse sentido, não há qualquer conduta ilícita praticada pela Recorrente passível de indenização.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida IZABELLE CAMPOS TRASSI postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 774,65 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa suposta cobrança indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.059,91 (mil e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).

A Recorrente
OI MOVEL S.A
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020